Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INFLUENCIADORA DIGITAL. DIVULGAÇÃO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido MBC COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA a lhe restituir o valor de R$ 95,00, ante a ausência de entrega do bem, assim como declarou a ilegitimidade passiva da requerida VIRGINIA INFLUENCER LTDA.
2. Em seu recurso defende a legitimidade passiva da requerida VIRGINIA INFLUENCER LTDA por ser fornecedora equiparada. Pugna que a restituição seja em dobro e que seja reconhecido o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar (i) se a primeira requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) se a restituição deve ocorrer de forma dobrada; (iii) se a situação gerou danos morais e a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de legitimidade passiva. Depreende-se dos autos que a atuação da requerida VIRGINIA INFLUENCER LTDA foi de divulgação do produto. O documento de ID 73448485 não se presta a demonstrar que a requerida integrou a cadeia produtiva, mas tão somente cuidado com sua imagem, já que divulgou o produto. Dessa forma, a primeira requerida não possui legitimidade passiva para atuar no processo cujo objeto refere-se a descumprimento contratual, seguindo a demanda somente em face de MBC COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. Precedente: Acórdão 1609948.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Resta incontroversa nos autos a ausência de entrega dos produtos adquiridos, sendo devida a restituição integral. Por outro lado, não se aplica ao caso a penalidade imposta no p. único do art. 42 do CDC, pois não se trata de cobrança indevida, mas inadimplemento contratual. Precedente: Acórdão 1608205.
7. No que toca aos danos morais, sem razão. Embora, no caso, esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços com ausência de entrega do produto, o mero inadimplemento contratual não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade.
8. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) da consumidora, o que não se verifica no caso.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2 e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1609948, 0709603-37.2021.8.07.0006, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 19/09/2022; Acórdão 1608205, 0736150-84.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 09/09/2022.